Tribunal: TJDFT
Processo: 0735288-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735288-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OHANA KIMBERLY BISPO CALDEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para tomar ciência da manifestação ID 63220684. Após, retornem ao arquivo. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora